Tribunal: TJSP
Processo: 0006380-86.2018.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006380-86.2018.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JAILSON
GOMES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006380-86.2018.8.26.0041 -Voto no 46.355 M
2
Agravo em execução 0006380-86.2018
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Jailson Gomes dos Santos
Voto no 46.355
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público contra r. decisão que
concedeu ao sentenciado indulto pleno com base no
Decreto Presidencial no 8.940/2016.
Pleiteia o órgão ministerial a revogação
do benefício por ausência do requisito objetivo.
Regularmente processado, decisão mantida,
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento do recurso.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que, em razão da
divergência entre os cálculos de pena constantes a
fls.
07/13
e
16/24,
solicitei
informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006380-86.2018.8.26.0041 -Voto no 46.355 M
3
complementares, que vieram devidamente instruídas.
O agravo não comporta provimento.
Compulsando os autos da execução pelo site
deste E. Tribunal, verifico que a situação do
sentenciado em 25/12/2016 permitia a concessão do
indulto.
Com efeito, conforme certidão constante a
fls. 542/548 dos autos originais, sua última
condenação definitiva, que acresceu 1 ano, 4 meses
e 10 dias de reclusão às suas penas totais, data
de 07/04/2017, data posterior ao indulto e que,
portanto, não poderia obstá-lo, sendo esta a razão
pela qual a r. decisão combatida desconsiderou,
acertadamente, tal lapso para aferição das penas
totais quando da análise do benefício.
Assim, resta correto o cálculo juntado a
fls. 81, dando conta de que, em 19.05.2016 o
sentenciado já havia cumprido 1/3 de suas penas,
restando
cumprido,
desta
forma,
o
requisito
objetivo para o indulto.
Por
esses
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao agravo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006380-86.2018.8.26.0041 -Voto no 46.355 M
4